Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA DE COTAS DE PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Se a pretensão veiculada em agravo de instrumento depende de dilação probatória, não há como aferir a probabilidade do direito necessária para que haja o deferimento de tutela de urgência.

2. Agravo de instrumento desprovido.